Tribunal: TJMT
Processo: 1020676-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020676-71.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO CORBELINO - CPF: 621.712.241-34 (ADVOGADO), GEOVANE DOS ANJOS ARRUDA - CPF: 705.117.621-86 (PACIENTE), Douto Juízo Plantonista Regional (IMPETRADO), MARCO ANTONIO CORBELINO - CPF: 621.712.241-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINALDO VIEIRA - CPF: 050.046.131-76 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ AUGUSTO SILVA MAGALHAES - CPF: 044.130.171-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WAISTEIM JOSE LINO MUNIZ DE FARIAS - CPF: 003.934.221-27 (TERCEIRO INTERESSADO), W. M. C. - CPF: 499.059.408-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.

TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENOR.
1.

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. INCURSÃO DELITIVA PRETÉRITA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. CUSTÓDIA JUSTIFICADA.
2.
NEGATIVA DE AUTORIA
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
3.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INCAPAZES DE OBSTAR O ENCARCERAMENTO.
4.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
. IMPERTINÊNCIA. PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL. JUÍZO DE CAUTELARIDADE.

5.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
. INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA. ORDEM
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

Embora a quantidade de drogas apreendidas em poder do paciente não seja das mais elevadas (31,38g de maconha e 12,60g de cocaína), ele figura como réu em ao menos duas ações penais envolvendo crimes graves (Tentativa de Homicídio e Tráfico de Entorpecentes) e ostenta um
executivo de pena
em seu desfavor. T
ais fatores, por refletirem desajuste social, risco concreto de reiteração delitiva e o estado de perigo gerado pela liberdade do paciente, justificam a custódia preventiva para acautelar a ordem pública e impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade
. Inteligência do Enunciado no. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte.

2.

Por
demandar o reexame do conjunto fático-probatório, não é possível analisar a tese de negativa de autoria em sede de
habeas corpus
, como bem ilustra o Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

3.
Apesar de apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas são insuficientes para impedir,
por si sós
,
a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da medida extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

4.

A
prisão preventiva não ofende o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado ao fim da ação penal, seja porque os preceitos secundários de duas das três normas violadas autorizam a fixação do regime fechado para eventual cumprimento de pena, a teor do estabelecido no art. 33, § 3o, do CP. Trata-se, ademais, de medida relacionada a juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório.

5.
A periculosidade social do paciente impede a aplicação de medidas cautelares mais brandas, posto que insuficientes e/ou inadequadas para resguardar a ordem pública e impedir a reiteração criminosa, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, o impetrante alega que
Giovane dos Anjos Arruda
vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde
2.10.2020
, quando foi preso em flagrante por supostamente praticar os crimes de
Tráfico de Entorpecentes
,
Associação para o Tráfico
(art. 33,
caput,
e art. 35, ambos da Lei no. 11.343/2006) e
Corrupção de Menores
(art. 244-B do ECA).

Defende a
inexistência de título judicial a lastrear a constrição do paciente
, pois embora os autos do Inquérito Policial tenham sido remetidos ao Juízo Plantonista, a autoridade judiciária deixou de examinar o pedido de liberdade provisória, não homologou a prisão em flagrante e sequer a converteu em preventiva.

Também sustenta
prescindibilidade da prisão processual
,
negativa de autoria dos ilícitos
,
existência de predicados pessoais favoráveis
e
ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares
.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que se revogue a
constrição
ou,
subsidiariamente
, sejam estabelecidas
medidas cautelares mais brandas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 60263965).

Foram anexados documentos (ID 60263966 a 60263974).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 60811995).

A seguir, vieram as informações judiciais (ID 63296470).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 64508471), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Habeas corpus
. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menor. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Negativa de autoria. Via eleita imprópria para análise probatória. Arguição de ilegalidade da segregação cautelar em razão da conversão após o prazo de 24 horas. Improcedência. A demora na conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva constitui mera irregularidade, insuficiente para determinar o relaxamento de prisão. Pretendida revogação da custódia cautelar. Inviabilidade. Presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva. Necessidade de se acautelar a ordem pública em face da gravidade concreta dos fatos. Reiteração delitiva do paciente. Necessidade de se acautelar o meio social. Medidas cautelares alternativas que se mostram insuficientes. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 9 de novembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020